Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-54.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – Pretendida a declaração de inexistência de relação jurídico tributária e consequente anulação de lançamentos de IPTU dos exercícios de 2009 a 2019 ainda em nome do pai da autora, falecido em 1989 e dos herdeiros, com relação aos imóveis situados no loteamento denominado "Acampamento Anchieta", além de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – Pretendida a declaração de inexistência de relação jurídico tributária e consequente anulação de lançamentos de IPTU dos exercícios de 2009 a 2019 ainda em nome do pai da autora, falecido em 1989 e dos herdeiros, com relação aos imóveis situados no loteamento denominado "Acampamento Anchieta", além de indenização para ressarcimento de danos morais decorrente do ajuizamento indevido de inúmeras execuções fiscais e penhora – Não conhecimento da remessa necessária porque tanto a condenação para ressarcimento do dano moral quanto o proveito econômico obtido com a anulação dos lançamentos do IPTU, somados, não alcançam os 100 (cem ) salários mínimos previstos como teto para a sua admissibilidade – Inteligência do art. 496, § 3o, III do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002131-54.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARIA CONCEIÇÃO SAYAO ALTIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002131-54.2019.8.26.0554 -Voto no 21429
2
REMESSA NECESSÁRIA N°: 1002131-54.2019.8.26.0554
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: MARIA CONCEIÇÃO SAYÃO ALTIERI
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 21429
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA
DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO
PARA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MORAIS
Pretendida a declaração de
inexistência
de
relação
jurídico
tributária
e
consequente anulação de lançamentos de IPTU dos
exercícios de 2009 a 2019 ainda em nome do pai da
autora, falecido em 1989 e dos herdeiros, com
relação aos imóveis situados no loteamento denominado “Acampamento Anchieta”, além de
indenização para ressarcimento de danos morais
decorrente do ajuizamento indevido de inúmeras
execuções fiscais e penhora Não conhecimento da
remessa necessária porque tanto a condenação para
ressarcimento do dano moral quanto o proveito
econômico obtido com a anulação dos lançamentos
do IPTU, somados, não alcançam os 100 (cem )
salários mínimos previstos como teto para a sua
admissibilidade Inteligência do art. 496, § 3o, III
do CPC Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária em face da
sentença proferida a fls. 422/428, integrada pela decisão de fls.
711
que julgou procedentes os pedidos para declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e a
Municipalidade de Santo André que autorize este a exigir IPTU;
determinar: 1) que a Municipalidade de Santo André cancele todos
os lançamentos de IPTU objeto dos processos anexados com essa
ação, com relação à parte autora destes autos; 2) a proibição de
qualquer ordem de bloqueio on-line nas contas da autora referente
às
execuções
fiscais
referentes
nos
autos;
3)
o
imediato
desbloqueio e devolução dos valores que já foram bloqueados;
bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002131-54.2019.8.26.0554 -Voto no 21429
3
danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
incidência de juros da mora a partir da citação, e correção
monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir da data desta sentença, impondo à Fazenda
Municipal o pagamento da sucumbência, fixada a verba honorária
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
É o relatório.
A remessa necessária não deve ser conhecida.
A autora ajuizou ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária cumulada com cancelamento de IPTU
relativo aos exercícios de 2009 a 2019 com pedido de tutela de
urgência, para suspender todas as ações executivas arroladas
nesse processo, até decisão definitiva, porque não possui qualquer
direito, nunca foi proprietária, usufrutuária, herdeira ou detinha
qualquer imóvel no Município de Santo André que pudesse originar
as dívidas, atribuindo à causa o valor de R$ 40.000,00 para
fevereiro de 2019 e não houve impugnação ao valor da causa.
A sentença houve por bem julgar procedentes os
pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária
entre a autora e a Municipalidade de Santo André que autorize
este a exigir IPTU; determinar: 1) que a Municipalidade de Santo
André cancele todos os lançamentos de IPTU objeto dos processos
anexados com essa ação, com relação à parte autora destes autos;
2) a proibição de qualquer ordem de bloqueio on-line nas contas
da autora referente às execuções fiscais referentes nos autos; 3) o
imediato desbloqueio e devolução dos valores que já foram
bloqueados; bem como condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com incidência de juros da mora a partir da citação, e
correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data desta sentença.
É caso, portanto, de não conhecimento da remessa necessária porque tanto a condenação para
ressarcimento do dano moral quanto o proveito econômico obtido
com a anulação dos lançamentos do IPTU, somados, não alcançam
os 100 (cem ) salários mínimos previstos como teto para a sua
admissibilidade, nos termos do disposto no art. 496, § 3o, III do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002131-54.2019.8.26.0554 -Voto no 21429
4
Pelo exposto, meu voto não conhece do recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator